Tribunal: TJMT
Processo: 1012282-02.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012282-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compensação, Inadimplemento, Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.274.367/0001-78 (AGRAVANTE), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (AGRAVADO), CARBON PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.639.060/0001-70 (AGRAVADO), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em cumprimento de sentença nos autos de ação de cobrança, sob a alegação de que a parte exequente também seria devedora do agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a alegação de compensação de crédito, no âmbito da exceção de pré-executividade, quando o crédito da parte exequente está habilitado em ação falimentar.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade possui cabimento restrito às matérias de ordem pública ou comprováveis de plano, o que não abrange a compensação de créditos entre as partes, sobretudo quando depende de dilação probatória.

4. O crédito da parte agravada encontra-se habilitado em ação falimentar, devendo sua satisfação seguir a ordem legal de pagamento dos credores.

5. A compensação pretendida carece de prova pré-constituída e demanda análise de complexidade incompatível com o rito incidental da exceção.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É incabível o manejo de exceção de pré-executividade para fins de compensação de créditos quando inexistente prova pré-constituída e quando o crédito da parte exequente se encontra habilitado em ação falimentar. 2. A alegação de compensação exige dilação probatória, o que impede sua análise na via estreita da exceção de pré-executividade."

Dispositivos relevantes citados: artigo 122 da Lei 11.101/2005. Súmula n. 393 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
REFORPAN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Cobrança n. 0039085-62.2015.8.11.0041, Código 1034951, proposta por
CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA
(Agravada),
REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

Em síntese, a Agravante defende a reforma da decisão, tendo em vista a ausência de liquidez do crédito, em razão de direito de compensação.

Diz que há prova pré-constituída documental acerca das alegações.

Assevera que a “(...) jurisprudência do STJ é pacífica ao estabelecer que não cabe exceção de pré-executividade para discutir questões que demandam análise probatória, sendo o caso específico da alegação de compensação, que deve ser arguida em procedimento próprio e não pode ser utilizada para obstar a execução do título”; mas que “(...) também a jurisprudência do STJ já pacificou o entendimento de que a exceção de pré-executividade é cabível, sendo possível seu acolhimento diante de prova documental pré-constituída”.

Frisa que a agravante apresentou o instrumento particular de cessão de créditos onde o cedente (Sicredi) que era credor da agravada, cedeu à agravante o valor total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), em 21 de outubro de 2015, sendo que no ano de 2019 este valor já passa de R$ 300.000,00 com a atualização monetária”.

Defende o direito de compensação, com base no artigo 368 do Código Civil.

Argumenta que “(...) se a parte agravante comprovou documentalmente ser credora da agravada, e nos autos em questão é também devedora, as dívidas devem ser compensadas por força de Lei”.

Aponta que “(...) Na decisão agravada o Exmo. Juiz sustenta que “Nos termos do artigo 122 da Lei 11.101/2005, a compensação de créditos em sede falimentar deve observar regras específicas, sendo vedado tratamento diferenciado a um credor em detrimento dos demais (par conditio creditorum). O crédito cedido à executada encontra-se devidamente habilitado no quadro geral de credores da massa falida, devendo ser quitado conforme a ordem legal de pagamento, sem possibilidade de compensação direta.”; e que “(...) o próprio juízo reconhece a existência do crédito, todavia, entende não ser possível a compensação, pois, isso supostamente violaria a ordem legal de pagamentos. Isso quer dizer que a agravada pode passar mais de 20 anos “enrolando” seus credores e estes, por sua vez, não podem compensar os créditos?”; que “(...) A Lei falimentar tem como objetivo proteger os direitos dos credores, logo, havendo possibilidade de compensação, essa deve ocorrer”.

Sustenta que “(...) por ser a compensação um direito que se opera por força de lei, conforme entendimento do STJ, logo, havendo o direito de compensação esse deve ser reconhecido, mesmo que a compensação não possa ser de forma imediata, ocasião em que os autos da execução devem ser suspensos até o momento do pagamento dos débitos da falida para com a agravante, quando então serão compensados”.

Requer seja concedido efeito suspensivo ao agravo, defendendo a presença dos requisitos autorizadores.

Pede “(...) seja recebido e conhecido o presente agravo, para o fim de, em sede liminar, conceder ao recurso o efeito suspensivo e, no mérito, reformar a decisão agravada, operando-se de plano a compensação ou, ainda, determinando a suspensão da execução até o momento do pagamento dos créditos da agravada para com a agravante, quando então serão compensados os valores sem violar a ordem dos credores e sem prejudicar a agravante.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do agravo.

Tendo em vista que o feito envolve questionamentos referentes à ação falimentar, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, a qual, por meio de parecer da lavra do Dr.

Flávio Cezar Fachone – Procurador de Justiça – deixou de manifestar opinião, por ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Cobrança n. 0039085-62.2015.8.11.0041, Código 1034951, proposta por
CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA
(Agravada), em face de
REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
,
REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, aviada pela ora Agravante.

Pois bem.

Malgrado as alegações recursais, é notório que o instituto da exceção de pré-executividade tem aplicação excepcional, questionando-se matéria de ordem pública, sem qualquer necessidade de dilação probatória, o que não é o caso dos autos, sobretudo porque o crédito pelo qual se pretende a compensação, a fim de obstar execução decorrente de Ação de Cobrança que tramita desde 2015 (Ação n. 0039085-62.2015.8.11.0041), encontra-se arrolado em ação de natureza falimentar.

Dentro desse contexto, não há falar em acolhimento da tese por exceção de pré-executividade, uma vez que há necessidade de dilação probatória para a aferição de eventual direito, o que inviabiliza a via da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido, transcrevo um trecho da decisão, no qual faz constar a ausência dos requisitos para o acolhimento da exceção de pré-executividade:

“(...) No caso em análise, a exceção apresentada pela executada não atende aos requisitos para sua admissibilidade, visto que as alegações formuladas exigiriam produção de prova e análise aprofundada em sede própria, não sendo passíveis de exame em sede de exceção de pré-executividade.

A executada sustenta que a dívida em execução deve ser extinta por suposta compensação com crédito que teria adquirido mediante cessão do Sicredi Parque das Araucárias/PR e com indenização por perdas e danos. Contudo, a argumentação não prospera. Nos termos do artigo 122 da Lei 11.101/2005, a compensação de créditos em sede falimentar deve observar regras específicas, sendo vedado tratamento diferenciado a um credor em detrimento dos demais (par conditio creditorum). O crédito cedido à executada encontra-se devidamente habilitado no quadro geral de credores da massa falida, devendo ser quitado conforme a ordem legal de pagamento, sem possibilidade de compensação direta. Ademais, a alegada compensação por perdas e danos não está respaldada por qualquer título judicial definitivo, não havendo decisão transitada em julgado que reconheça tal crédito. Assim, a mera alegação não pode ser utilizada para obstar a execução de um título judicial já consolidado.

Nesse viés, verifico que o título judicial objeto desta execução possui trânsito em julgado, garantindo sua certeza, liquidez e exigibilidade. A argumentação da executada acerca da falta de liquidez do crédito executado é infundada, uma vez que se trata de obrigação reconhecida por decisão judicial definitiva.

Por fim, a jurisprudência do STJ é pacífica ao estabelecer que não cabe exceção de pré-executividade para discutir questões que demandam análise probatória, sendo o caso específico da alegação de compensação, que deve ser arguida em procedimento próprio e não pode ser utilizada para obstar a execução do título.

Ante o exposto, ACOLHO INTEGRALMENTE A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA EXEQUENTE e, por consequência,
REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada no ID. 128219317
, determinando o prosseguimento da execução”.

“Mutatis mutandis”, corrobora com a decisão recorrida o seguinte julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo da Segunda Vara da Comarca de Rondonópolis, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos de execução de título extrajudicial movida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Sul de Mato Grosso – SICOOB Sul. O agravante sustenta que a dívida exequenda foi integralmente novada por acordo extrajudicial firmado em 17/05/2023, o que tornaria a execução nula. Requer, ainda, a concessão de justiça gratuita e a atribuição de efeito suspensivo à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acordo firmado entre as partes caracterizou novação da dívida e, consequentemente, extinguiu a obrigação exequenda; (ii) verificar se a exceção de pré-executividade seria meio processual adequado para discutir a novação alegada, sem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A novação exige a constituição de nova obrigação que extinga a anterior, nos termos do artigo 360 do Código Civil. Ainda que o acordo firmado mencione expressamente o termo "novação", a mera nomenclatura não basta para caracterizar o instituto, sendo necessário que a nova obrigação substitua integralmente a anterior, o que não se verifica no caso.

4.

O acordo celebrado entre as partes não engloba a totalidade da dívida exequenda, restando um saldo remanescente não incluído na renegociação. O próprio documento firmado reconhece a existência desse saldo, afastando a alegação de quitação integral da dívida.

5.

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, que possam ser analisadas sem necessidade de dilação probatória. No caso concreto, a discussão sobre a extensão do acordo e a efetiva quitação da dívida exige instrução probatória, tornando incabível a exceção.

6.

O título exequendo, a Cédula de Crédito Bancário FGO PRONAMPE nº 192201, mantém os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme documentos apresentados pela exequente.

7.

O pedido de justiça gratuita foi corretamente indeferido, pois a agravante, na condição de pessoa jurídica, não demonstrou cabalmente sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

8.

O efeito suspensivo da execução deve ser negado, pois não há demonstração inequívoca de nulidade ou ilegalidade no título exequendo que justifique a suspensão do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A novação exige a constituição de uma nova obrigação que extinga a anterior, não sendo suficiente a simples nomenclatura utilizada no contrato.

2.

A exceção de pré-executividade é cabível apenas quando a matéria puder ser analisada de plano, sem necessidade de dilação probatória.

3.

O título executivo que mantém os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade não pode ser afastado pela via da exceção de pré-executividade.

4.

A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova inequívoca de sua incapacidade financeira.

5.

O efeito suspensivo da execução somente pode ser concedido em caso de nulidade ou ilegalidade evidente do título executivo.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 360; Código de Processo Civil, art. 803, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 393; TJMT, AI nº 1018315-13.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22.11.2022; TJMT, AI nº 1000217-53.2017.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 03.05.2017. (N.U 1000992-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025)”.

Também corrobora com a decisão recorrida o seguinte e recente julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA E IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MESMAS MATÉRIAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

(N.U 1011845-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)”.

Com essas considerações, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, eis que a Exceção de Pré-Executividade é viável somente ao executado, quando tratar de matéria de ordem pública que podem ser conhecidas “ex officio” pelo Juízo, sem que seja necessária dilação probatória, conforme dispõe a Súmula n. 393 do STJ.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025